Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM RECONHECIMENTO FACIAL. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
1. Não se pode conhecer de pedido de reforma da sentença realizado em sede de contrarrazões, tendo em vista que não se trata da via adequada para o pleito, que deveria ter sido efetuado através de recurso próprio. Pedido em contrarrazões não conhecido.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de reforma, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
4. A assinatura por meio de reconhecimento facial é válida, apesar de ainda não possuir legislação específica, tem respaldo no Código Civil ao prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (artigo 421), que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida (artigo 434), e que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir (artigo 107).
5. Diante do fato de que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado com o reconhecimento biométrico facial do consumidor e que houve o efetivo depósito da quantia negociada em conta corrente do mutuário, não restou configurada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o banco e o autor e com isso inadmissível a declaração de inexistência do débito.
6. Verificada a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação do banco requerido e os fatos narrados na inicial, não há como responsabilizar a instituição financeira por eventuais danos sofridos decorrentes da alegada fraude.
7. Deu-se provimento ao recurso.